Tribunal: TJDFT
Processo: 0011451-13.2015.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. ART. 1723, CC. RELAÇÃO PÚBLICA E CONTÍNUA. INTENÇÃO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. NÃO COMPROVADA. ART. 373, I, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme inteligência do artigo 1.723 do Código Civil “É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”.
2. Para caracterização da união estável é necessário que a parte prove que a relação havida era pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituir família. Precedentes.
3. Não tendo a parte demonstrado os requisitos necessários para a configuração da união estável, mostra-se inviável o reconhecimento do vínculo pleiteado.
4. Honorários majorados. Art. 85, §11o do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.